Tribunal: TCU
Processo: 028.053/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento autuado para verificar as ações administrativas efetivamente adotadas pela atual Secretaria Especial do Esporte (SEESP), agora, sob a tutela do Ministério da Cidadania (MC), no sentido de sanear os processos de prestação de contas de vários convênios ou instrumentos congêneres, firmados entre o extinto Ministério do Esporte (ME) e Confederações Esportivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento para a verificação, ao longo do tempo, sobre as ações administrativas adotadas pela atual Secretaria Especial do Esporte (SEESP) junto ao Ministério da Cidadania no sentido de promover o saneamento dos processos de prestação de contas em vários convênios ou instrumentos congêneres firmados entre o então Ministério do Esporte e as confederações esportivas nacionais, tendo essa fiscalização sido determinada pelo Acórdão 2251/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar o cumprimento da medida prolatada pelo Acórdão 2251/2020-TCU-Plenário , com o atendimento do objetivo do presente acompanhamento, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Secretaria Especial do Esporte, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis em prol da plena e efetiva conclusão de todas as atividades administrativas ainda pendentes; e 9.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.